Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TERMOS DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 784, INCISO VIII, DO CPC E ART. 206, § 3o, INCISO I, DO CC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS POSTERIORES DA DÍVIDA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUIZ DA CAUSA.
1. Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, como taxas e despesas de condomínio. Em complemento, o art. 206, § 3o, inciso I, do CC, dispõe que prescreve em três (3) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
2. Constatado que o magistrado sentenciante incorreu em erro de procedimento ao desconsiderar documento idôneo de reconhecimento e confissão de dívida, devidamente juntado aos autos da execução e mencionado na decisão de recebimento da petição inicial, inclusive, impõe-se a cassação do ato judicial para possibilitar a reanálise da matéria pelo juízo a quo.
3. Apelo provido.